Tribunal: CARF
Processo: 13637.720273/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.720273/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.270 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
SHEILA MARIA COBUCI DOUMITH MADUREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 29 de agosto de 2011, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.750,00, a título de IRPF suplementar, exercício 2010,
ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de omissão
de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.268,24 e dedução de previdência
privada e Fapi no valor de R$ 3.000,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) está questionando R$ 17.520,00 dos R$ 20.000,00 glosados em despesa
médica;
b) o valor correspondente ao tratamento prestado por Angela Chartune Teixeira
Amaral e Unimed, correspondente à Fernanda Doumith Madureira, foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.720273/2011-09
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720273/2011-09

excluído na retificação da Declaração 2009/2010. Portanto, o imposto devido
já foi pago;
c) os pagamentos as profissionais médicos Camille Danigalli, Alessandra Durco
e Anne Kelly Laudares, foram feitos em espécie ou através de cheques. Não
necessariamente o valor foi sacado, alguns correspondem a pagamentos feitos
por suas filhas, com dinheiro em espécie, em decorrência de compras
utilizando seu cartão de crédito;
d) o tratamento com o profissional médico Luiz Augusto Maia de Oliveira foi
parcelado em oito vezes de R$ 400,00 reais e pagos através de cheques de no
001047, 001048, 001049, 001050, 001051, 001052, 001053 e 001054.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) extrato
bancário (fls. 05 a 29); (ii) recibos médicos (fls. 30 a 39).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.488 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não a Recorrente não logrou êxito em fazer vinculação entre as despesas glosadas e
os saques efetuados, não comprovando o efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Camille Danigalli
R$ 4.900,00
Glosa Mantida
Alessandra Durco Antunes
R$ 5.680,00
Glosa Mantida
Luiz Augusto Maia de Oliveira
R$ 3.200,00
Glosa Mantida
Anne Kelly Laudares
R$ 4.140,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os documentos são suficientes para comprovar os efetivos dispêndios;
b) não é lícita a exigência, sem qualquer critério, de outra comprovação além dos
recibos idôneos apresentados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720273/2011-09

Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Camille Danigalli (R$ 4.900,00), Alessandra
Durco Antunes (R$ 5.680,00), Luis Augusto Maia de Oliveira (R$3.200,00) e Anne Kelly
Laudares (R$ 4.140,00) da base de cálculo do IRPF.
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720273/2011-09

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

No caso em tela, a Recorrente anexa os recibos dos profissionais citados, bem
como o seu extrato bancário anual como forma de comprovar que houve o dispêndio dos valores.
De maneira a compreender os valores e a datas atribuídos aos recibos médicos cabe a análise das
tabelas colacionadas abaixo. Veja-se:

Profissional Médico – Luiz Augusto Maia de Oliveira
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 3.200,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Sacado
Fls.
R$ 1.200,00
14/12/2009
33
-
-
-
R$ 2.000,00
14/10/2009
33
-
-
-
Profissional Médico – Alessandra Durco Antunes
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 5.680,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Sacado
Fls.
R$ 520,00
30/01/2009
34
-
-
-
R$ 320,00
19/02/3009
34
-
-
-
R$ 520,00
30/03/2009
34
-
-
-
R$ 400,00
29/04/2009
34
-
-
-
R$ 480,00
29/05/2009
35
-
-
-
R$ 480,00
29/06/2009
35
-
-
-
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720273/2011-09

R$ 560,00
31/07/2009
35
-
-
-
R$ 520,00
31/08/2009
35
-
-
-
R$ 480,00
30/09/2009
36
-
-
-
R$ 480,00
30/10/2009
36
-
-
-
R$ 520,00
30/11/2009
36
-
-
-
R$ 400,00
23/12/2009
36
-
-
-
Profissional Médico – Camille Danigalli
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 4.900,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Sacado
Fls.
R$ 350,00
20/01/2009
37
-

R$ 415,00
17/02/2009
37
R$400,00
16/02/2009
6
R$ 430,00
20/03/2009
37
-
-
-
R$ 420,00
17/04/2009
37
-
-
-
R$ 450,00
15/05/2009
38
-
-

R$ 420,00
15/07/2009
38
-
-
-
R$ 450,00
23/07/2009
38
-
-
-
R$ 410,00
26/08/2009
38
-
-
-
R$ 415,00
18/09/2009
39
-
-
-
R$ 350,00
23/10/2009
39
-
-
-
R$ 400,00
19/11/2009
39
-
-
-
R$ 390,00
18/12/2009
39
-
-
-
Profissional Médico – Anne Kelly Laudares
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 4.140,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Data do Sacado
Fls.
R$ 90,00
14/01/2009
30
R$100,00
14/01/2009
5
R$ 360,00
11/02/2009
30
-
-
-
R$ 360,00
11/03/2009
30
-
-
-
R$ 360,00
08/04/2009
30
-
-
-
R$ 360,00
06/05/2009
31
-
-
-
R$ 360,00
08/07/2009
31
-
-
-
R$ 360,00
03/06/2009
31
-
-
-
R$ 90,00
29/07/2009
31
-
-
-
R$ 360,00
26/08/2009
32
-
-
-
R$ 360,00
30/09/2009
32
-
-
-
R$ 360,00
28/10/2009
32
-
-
-
R$ 360,00
25/11/2009
33
-
-
-
R$ 360,00
16/12/2009
33
-
-
-

Nota-se, através dos extratos bancários anexados de fls. 05 a 29 no presente
processo, que o valor sacado pela Recorrente no ano-calendário 2009 é de R$ 2.265,00 não
sendo suficientes para o pagamento das despesas que perfazem um total de R$ 17.920,00, bem
como, as datas dos saques não correspondem com as constantes dos recibos.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13637.720273/2011-09

Em seu recurso voluntário a Recorrente menciona que os pagamento feitos ao
profissional médico Luis Augusto Maia de Oliveira foram parcelados em cheques, menciona os
números, mas não apresenta suas microfilmagem para que pudesse ser feito o devido cotejo.
Ressalta-se que, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos, apesar da extensa apreciação, não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que
não os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos
com as despesas de saúde alegadas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital